Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-79.2020.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando o lapso temporal decorrido entre a extinção da pena até a prática do crime tratado nos presentes autos se afigurar superior ao período de 05 (cinco) anos, disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, cabível o afastamento da agravante da reincidência.
2. Reconhece-se a continuidade delitiva, mesmo se as vítimas forem diferentes, quando os delitos são da mesma espécie e foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução.
3. No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes- acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5);quatro crimes- acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes- acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
4. Tratando-se de réu tecnicamente primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos.
5. A concessão da suspensão condicional da pena está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do Código Penal, a saber: (a) pena não superior a 2 anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) réu não reincidente e (d) impossibilidade de substituição da pena prevista no art. 44 do mesmo diploma legal. Satisfeitos os requisitos, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao réu.
6. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ/REsp 1675874/MS).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.